Tribunal: TJDFT
Processo: 0736512-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. OFERECER DROGA PARA CONSUMO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. CABIMENTO. MODULAÇÃO NA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se as provas dos autos são suficientes a sustentar o decreto condenatório; (ii) verificar se é possível a desclassificação para o crime do art. 33, §3o, da Lei no 11.343/2006; (iii) revisar a dosimetria da pena na terceira etapa, notadamente a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o e o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso, III, ambos da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Ocorrência Policial, Exame Preliminar, Exame Físico-Químico Definitivo, Arquivos audiovisuais, Relatório Final da Autoridade Policial, assim como pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.
4. A autoria do crime de tráfico de drogas restou suficientemente demonstrada pelo acervo probatório produzido no processo. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial foram devidamente corroborados pela prova oral judicializada.
5. A versão apresentada pela usuária em Juízo, de que não teria adquirido a droga e que apenas a usava em conjunto com o réu, pessoa supostamente de seu relacionamento, não é verossímil diante das circunstâncias da abordagem policial.
6. O policial civil da equipe de abordagem, ainda que de forma indireta, mediante informações que lhe foram repassadas pela equipe de monitoramento, apresentou relato firme e seguro que indicavam que o réu se comportava com conduta típica de venda de drogas, e que havia sido flagrado fazendo troca de objetos com a usuária. Não bastasse, a corroborar o relato e as imagens constantes nos autos, o réu ainda foi preso em flagrante na posse de balança de precisão e com dinheiro compatível com a porção encontrada com a usuária.
7. A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 deve ser mantida tal como estabelecida na sentença. Considerando que o critério da causa de aumento em questão é objetivo, a sua incidência na espécie se mostra acertada, pois demonstrado nos autos que o tráfico de drogas se deu nas imediações de locais especialmente protegidos.
8. É devido ajuste na sentença para se reconhecer, ainda que não na fração máxima, a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois ausentes elementos concretos que evidenciem que o acusado se dedicava a atividades criminosas de maneira habitual.
9. Em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor em questão (Tema Repetitivo 1.139/STJ).
10. Este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a “existência de ação penal em curso não obsta a incidência do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, mas justifica a fração de redução no mínimo legal.” (Acórdão 1933626, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.